Tribunal: TJBA
Processo: 0501092-02.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501092-02.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DA GLORIA LOPES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da ausência de dialeticidade recursal. A decisão agravada entendeu que as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, III, do CPC, em virtude de abandono processual, caracterizado pela inércia da parte exequente mesmo após intimação específica para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões da Apelação Cível apresentadas pelo Município de Alagoinhas atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica ao fundamento da sentença de extinção por abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos adotados na decisão recorrida, indicando os pontos de inconformismo e demonstrando, objetivamente, o suposto erro da sentença. 4. A sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito com base na inércia da parte exequente após intimação para impulsionar o feito, caracterizando abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC. 5. As razões da Apelação Cível não enfrentaram esse fundamento, limitando-se a alegações genéricas relativas à validade da CDA, à legislação da execução fiscal, à ausência de citação válida e à jurisprudência sobre endereço do executado, sem qualquer impugnação direta à caracterização do abandono processual. 6. Argumentos posteriores invocados no Agravo Interno, como o princípio da instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento de mérito e o REsp 2.015.453/MG do STJ, não afastam a exigência de impugnação específica, que constitui requisito essencial de admissibilidade do recurso, não sendo suprível por alegações genéricas ou princípios processuais. 7. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, não sendo admissível ao tribunal suprir a deficiência da peça recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno nº 0501092-02.2018.8.05.0004, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como agravada, MARIA DA GLORIA LOPES, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)